Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726742-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANTENOR BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal formulada de próprio punho por ANTENOR BATISTA DOS SANTOS Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do autor, cabendo-lhe, ainda, verificar a adequação do pedido e instruir o feito. Intime-se. Brasília, 3 de julho de 2025 18:03:15. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator